Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP contra a decisão judicial, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIA, que indeferiu o pedido de reiteração de diligências junto à pesquisa de bens via Bacenjud e determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Alega o agravante, em síntese, que a última pesquisa ao sistema Bacenjud foi realizada há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e que a reiteração da diligência é imprescindível à tentativa de localização de bens penhoráveis da devedora, ora agravada, para a satisfação do débito vertido no título judicial. Assevera que as pesquisas anteriores foram realizadas via Bacenjud e que a atual forma de pesquisa pelo sistema Sisbajud, no seu entender, é mais completa, podendo conduzir à localização de bens da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinado ao juízo originário a imediata realização de pesquisa de ativos da agravada pela via do sistema Bacenjud (Sisbajud) e, no mérito, a confirmação da providência com o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 20364358 e no ID 20366609. É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A realização de consultas para a busca de ativos financeiros realizada pelo Poder Judiciário por meio dos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos parâmetros de interpretação quanto à efetivação das diligências, notadamente pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Assim, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da imparcialidade e proporcionalidade que deve pautar sua atuação no processo. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema informatizado Bacenjud como medida excepcional de busca pela via judicial, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar o endereço do executado, entretanto, sem êxito. No caso, o exame dos autos indica que o juízo originário já deferiu ao exequente, ora agravante, por 4 (quatro) vezes pesquisas no sistema Bacenjud na tentativa de localização de ativos financeiros da agravada, sem que nenhuma delas tivesse se tornado exitosa ou sem comprovação efetiva de o agravante tenha atuado paralelamente aos seus interesses com a realização de diligências por outros meios para satisfação do seu crédito. Destarte, nesta limitada cognição liminar, tenho que não está suficientemente edificada a probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Assim, por ora, não vislumbro probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora